Tribunal: CARF
Processo: 16349.000431/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos pela parte, quando não ficar demonstrada a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16349.000431/2009­11
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303­010.008 – 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
OMISSÃO
Embargante
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos pela parte,
quando não ficar demonstrada a ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
e rejeitar os Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Érika Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000431/2009-11
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16349.000431/2009­11
Acórdão n.o 9303­010.008
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Tratam­se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo acima
identificado, confrontando a decisão tomada por meio do acórdão no 9303­008.296, de 20 de
março de 2019, o qual restou assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
REGIME NÃO­CUMULATIVO. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE
CAFÉ CRU EM GRÃOS A lei não autoriza o aproveitamento de
crédito integral na aquisição de café cru em grãos quando a
operação estiver sujeita à suspensão da incidência do Pis e da
Cofins.
O Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 727/730) deu seguimentos
aos embargos, na parte admitida, nos seguintes termos:
Pois bem, a leitura do aresto questionado sinaliza que, adotando
a mesma tese jurídica que a câmara baixa, a 3a Turma/CSRF
compreendeu que a aquisição de café em grão cru, ainda não
submetido a processo de “produção”, inibe a aplicação do art.
9o, § 1o, II da Lei no 10.925/02, de sorte que seria aplicável, sim,
a suspensão de que trata o art. 9o, III da Lei no 10.925/03, daí o
direito ao crédito presumido e não ao crédito integral.
Todavia, tal inferência é alcançada pela interpretação dos
termos do voto condutor e não propriamente porque esteja
expressamente consignado, haja vista que não há qualquer
referência, no voto, ao indigitado art. 9°, § 1o, II da Lei no
10.925/04.
Então, para evitar que a liquidação do julgado parta de exegese
sobre real alcance do julgamento, o que causaria insegurança
jurídica e poderia acarretar usurpação de atribuição da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, é medida conservadora a
admissão do embargo de declaração para manifestação explícita
sobre as disposições do art. 9o, § 1o, II da Lei no 10.925/04 e sua
aplicação, ou não, ao caso dos autos.
Pelo exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos de
declaração opostos para saneamento da omissão assinalada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16349.000431/2009­11
Acórdão n.o 9303­010.008
CSRF­T3
Fl. 4

3
Em suma, na parte admitida, alega a embargante omissão do aresto no
tocante à ausência de discussão sobre a aplicação do disposto no art. 9o, § 1o, II, da Lei no
10.925/2004. Entendia a então recorrente que as aquisições de café cru em grãos não estariam
sujeitas à suspensão do PIS/Pasep e Cofins, de acordo com a referida norma, com a redação
dada pelo art. 29 da Lei 11.051/2004. Já o despacho de admissibilidade, como relatado,
entendeu que "não há qualquer referência, no voto, ao indigitado art. 9°, § 1o, II da Lei no
10.925/04".
Essa é a questão a ser sanada.
O próprio despacho de admissibilidade, data vênia, deslinda a quaestio ao
asseverar:
Já a decisão administrativa de segundo grau, objeto de recurso
especial, tomou como antecedente fático do raciocínio
empreendido que o produto adquirido das cooperativas consistia
em café em grão cru, isto é, não submetido a processo de
“produção”, daí porque seria inaplicável o mencionado art. 9o, §
1o, II da Lei no 10.925/04, eis que esse dispositivo apenas alberga
as operações que envolvam “produção” ­ atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial ­, verbis:
“Assim, partimos da premissa de que o café adquirido pela
recorrente é insumo de seu processo industrial (‘blend’).
A recorrente sustenta que as compras de café cru em grãos de
cooperativas
agropecuárias
que
desenvolvam
atividades
produtivas listadas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/04 – ‘(. .
.) padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.’ ­ não estão sujeitas à suspensão das
contribuições, pelo que dão direito ao crédito integral.
Com a devida vênia, divirjo da recorrente.”
E, adiante, conclui:
Pois bem, a leitura do aresto questionado sinaliza que, adotando
a mesma tese jurídica que a câmara baixa, a 3a Turma/CSRF
compreendeu que a aquisição de café em grão cru, ainda não
submetido a processo de “produção”, inibe a aplicação do art.
9o, § 1o, II da Lei no 10.925/02, de sorte que seria aplicável, sim,
a suspensão de que trata o art. 9o, III da Lei no 10.925/03, daí o
direito ao crédito presumido e não ao crédito integral.
Ora, como também consignado pelo r. Despacho, justamente essa questão foi
o ponto nodal de divergência a ensejar a admissibilidade do recurso especial. E se o recurso
especial foi rejeitado, o aresto recorrido fica mantido em sua íntegra, inclusive, portanto, em
sua fundamentação.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16349.000431/2009­11
Acórdão n.o 9303­010.008
CSRF­T3
Fl. 5

4
Assim, quando consignei que passaria a analisar a legislação no aresto
embargado, ficou assentado às explícitas que nos termos da IN SRF 660/2006, a cooperativa,
ora embargante, não se trata de cerealista a que se refere o § 1o, I, da L. 10.925/02, quando só
então se poderia falar na mercadoria classificada no código 09.01 adquirida sem suspensão.
Contudo, repiso, transcrevi o art. 2o1 da referida IN SRF 660/2006, para deixar aclarado que na
venda de café em grão cru (NCN 09.01) na hipótese dos autos está suspensa a exigibilidade.
E concluí que se a operação é suspensa, não há crédito a ser deduzido
para fins de cálculo das contribuições, desta forma, por óbvio, em raciocínio silogístico,
que afastei a incidência da aplicação do art. 9o, § 1o, II da Lei no 10.925/02. Portanto,
aplicável, sim, a suspensão de que trata o art. 9o, III da Lei no 10.925/02, norma transcrita no
voto.
Entendo, portanto, descabido os embargos, pois, mantida a decisão recorrida,
ela se torna hígida e exigível, não havendo, nos termos ora articulado, falar­se em qualquer
omissão.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela rejeição dos aclaratórios interpostos pela
empresa.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

1 Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda:
I ­ de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos
códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16349.000431/2009­11
Acórdão n.o 9303­010.008
CSRF­T3
Fl. 6

5

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital